Tribunal: STM
Processo: 7000808-29.2019.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000808-29.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
EMBARGANTE: JEYKSON KALYL DA SILVA PERUFO
ADVOGADOS: WAGNER SILVA GONÇALVES MONTES, FILLIPE NICOLITT DE ANDRADE E
MARCELO QUEIROZ
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/10/2020 a 08/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, acolheu a preliminar, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, e não conheceu dos presentes embargos de declaração, por ausência de
amparo legal, nos termos do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, CARLOS VUYK
DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH.
Declarou-se impedido o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma
do art. 149 do RISTM.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2020 15:49:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149ca9afc
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000808-29.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
EMBARGANTE: JEYKSON KALYL DA SILVA PERUFO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Drs. WAGNER SILVA GONÇALVES MONTES, FILLIPE NICOLITT DE
ANDRADE E MARCELO QUEIROZ.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. PGJM. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. AMBIGUIDADE,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. ACOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.
1. Os Embargos de Declaração visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o
esclarecimento e a eventual emenda das decisões judiciais que acaso ostentem vícios
de omissão, de ambiguidade, de contradição ou de obscuridade, ex vi do art. 542 do
CPPM.
2. Se a Defesa opõe os Embargos de Declaração apenas para rediscutir teses que
foram tratadas no Recurso de Apelação, os requisitos de cabimento desse
instrumento processual não se mostram preenchidos.
3. Inexistindo qualquer defeito no Acórdão vergastado e estando a oposição carente
de seus requisitos, os Embargos de Declaração não devem ser conhecidos.
4. Preliminar acolhida. Declaratórios não conhecidos. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de Julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher a
preliminar, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, e em não conhecer dos presentes
Embargos de Declaração por ausência de amparo legal.
Brasília-DF, 8 de outubro de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
EMBARGANTE: JEYKSON KALYL DA SILVA PERUFO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Drs. WAGNER SILVA GONÇALVES MONTES, FILLIPE NICOLITT DE
ANDRADE E MARCELO QUEIROZ.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ED) opostos pela Defesa constituída pelo 2° Ten Ex JEYKSON
KALYL DA SILVA PERUFO, em face de Declaração de Voto integrante de Acórdão deste Tribunal −
exarada nos autos da Apelação n° 7000098-77.2017.7.00.0000 −, bem como para exercer o direito de
pré-questionamento da matéria perante o Supremo Tribunal Federal (STF).
Para melhor análise, apresento uma síntese deste processo.
O Parquet Militar ofereceu Denúncia em desfavor do citado Oficial por infringência ao caput do art.
206 do Código Penal Militar (CPM), em razão de ter disparado arma de fogo a esmo, vindo a atingir
outro militar, causando-lhe a morte.
Segundo a Exordial Acusatória, no dia 17.6.2014, o então Aspirante JEYKSON, Oficial de Dia do 23°
Batalhão Logístico de Selva (23° BLogSI), "foi informado pelo rádio sobre o acionamento do Plano de
Defesa do Aquartelamento. Assim, após indagar e tomar conhecimento dos disparos de arma de fogo
ocorrido e de possível invasão na OM, determinou que ficasse uma força de reação no corpo da

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2020 15:49:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149ca9afc
guarda, bem como se deslocou para o P3, acompanhado de 5 (cinco) militares".
Após adotar as providências iniciais, o Embargante foi informado sobre movimentação na mata
próxima à OM. Diante disso, subiu em uma das guaritas e fez uma advertência oral para que os
invasores se entregassem. Em seguida, mesmo alertado por seu auxiliar de que componentes de uma
patrulha poderiam estar na linha de tiro, efetuou disparo, vindo a atingir um companheiro de farda.
Após o término da instrução probatória, o Processo foi submetido a julgamento perante o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx), ocasião em que o denunciado foi absolvido, com
fundamento no art. 439, alíneas "b" e "d", do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
Irresignado, o Parquet Miliciens interpôs Apelo.
Em Sessão de Julgamento, este Tribunal Castrense, por maioria, deu provimento ao Recurso
Ministerial, para, reformando a Sentença atacada, condenar o 2° Ten Ex JEYKSON à pena de 1 (um)
ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, como incurso no caput do art. 206, c/c o art. 70,
inciso II, alínea "l" (estando de serviço), ambos do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, o regime prisional aberto e o direito de recorrer em liberdade.
O Acórdão atacado, tendo como Relator o eminente Min. Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO, restou
assim ementado, in verbis:
"EMENTA: HOMICÍDIO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO TIPO PENAL CULPOSO.
AUSÊNCIA DE CAUTELA. RESULTADO PREVISÍVEL. IMPRUDÊNCIA CONFIGURADA.
PROVIMENTO DO APELO. DECISÃO POR MAIORIA.
Ao apontar uma pistola calibre 9 mm e efetuar disparos com munição
real em direção que não oferecia qualquer segurança, causando a
morte de um companheiro de farda, o Apelado, militar com
treinamento de tiro, deixou de empregar a cautela a que estava
obrigado, vindo a causar um resultado que lhe era perfeitamente
previsível e para o qual, inclusive, fora advertido momentos antes da
tragédia.
Age de forma imprudente o militar que, em razão de suposta tentativa de
invasão do quartel, efetua disparos com arma de fogo a esmo, em linha reta,
sem a prévia e inequívoca identificação do alvo, em evidente violação do dever
de cuidado exigível para a situação, restando configurada, com tal conduta, a
prática delituosa.
Nesse contexto, em que não houve sequer a identificação visual de qualquer
pessoa estranha com 'animus' de ofender ou de invadir o quartel, não é possível
vislumbrar a presença do requisito 'injusta agressão' a justificar a atuação do
Apelado, não havendo que se falar em legítima defesa.
Logo, caracterizado o delito de homicídio culposo, e ausentes quaisquer
circunstâncias excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a reforma
da sentença absolutória.
Apelo ministerial provido. Decisão por maioria.". (Grifo nosso.)
Os seguintes Ministros integraram a corrente majoritária: Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, Ten Brig Ar
WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, Ten Brig Ar
CARLOS VUYK DE AQUINO e o Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, o qual confeccionou Declaração de
Voto convergente.
Em sentido contrário, os Ministros: Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA e Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Este Relator não participou do
referido julgamento, enquanto o Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ se declarou
impedido.
Inconformada, a Defesa do 2° Ten Ex JEYKSON opõe os presentes "Embargos de Nulidade e de
Declaração", com efeito prequestionatório, em face da referida Declaração de Voto.
Em suas Razões, a Defesa alega, em síntese, que o eminente Ministro Dr. VIDIGAL, quando de sua
manifestação oral, após pedir vista do processo, utilizou de imagem do Google Earth, a qual não se
encontrava anexa ao Processo. Essa conduta teria surpreendido a Defesa, pois a referida prova não foi
submetida ao Contraditório e à Ampla Defesa. Diante disso, pontua que "há vícios de
contradição, obscuridade e omissão, o que identifica a embargabilidade do decisório (...)", com
violação aos dispositivos do CPPM e ao art. 5°, inciso LV, da Carta Magna.
Em conclusão, requer seja feita a Retratação, com a atribuição de efeito infringente, e o saneamento

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2020 15:49:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149ca9afc
dos citados vícios do Acórdão/Voto, bem como o prequestionamento de "(...) matéria de ordem
constitucional e de lei federal".
Estes Embargos de Declaração foram admitidos por Despacho do Min. Alte Esq ALVARO em
23.9.2019.
Em impugnação aos presentes Embargos, o Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA opina pelo não conhecimento do presente Recurso.
Em razão de impedimento do eminente Ministro Alte Esq ALVARO, os Embargos de Declaração foram
a mim distribuídos.
É o Relatório.

VOTO

Antes de entrar no juízo de admissibilidade, cumpre proceder a um breve esclarecimento.
O Embargante opôs Recurso sob o título de Embargos de Nulidade e de Declaração. Ocorre que
a Legislação Processual Penal Militar prevê apenas 2 (dois) tipos de Embargos: Embargos
Infringentes e de Nulidade, previstos no art. 541[1] do CPPM, e Embargos de Declaração, fixados
no art. 542[2] do mesmo Código.
Semelhantes Recursos estão previstos nos arts. 609[3] e 619[4] do CPP.
Como se depreende, inexiste, no ordenamento jurídico castrense, o chamado Recurso de
Embargos de Nulidade e de Declaração, oposto pela Defesa.
Não obstante, a Petição foi introduzida no Sistema e-Proc como Embargos de Declaração,
entendimento corroborado pela PGJM. No intuito de assegurar a irresignação defensiva -
submetendo-a à apreciação deste Tribunal -, assim será analisada. Mesmo porque, verifica-se de
suas Razões, por exclusão, que não se trata de Embargos Infringentes e de Nulidade, pois está
calcado na Declaração de Voto do Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, a qual convergiu com o
Voto vencedor. Vale dizer, o pleito defensivo não se refere a qualquer divergência.
Diante disso, assim será tratada por este Relator.
Os presentes Embargos de Declaração (ED) são tempestivos e opostos por parte legítima e
interessada. Não obstante, apresento, para discussão neste Colegiado, a Preliminar de não
conhecimento suscitada pela PGJM.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJM

A PGJM, em sua Impugnação, suscita Preliminar de não conhecimento dos ED,
ponderando, em síntese, que "(...) não subsiste nenhuma omissão, ao mesmo tempo em que o
acórdão não debateu nenhum tema constitucional".
Assiste razão à PGJM.
Embora os Embargos de Declaração constituam instrumento eficaz para integralização e/ou
aperfeiçoamento do julgado − com consequência direta no aprimoramento da prestação
jurisdicional −, não se prestam a reavaliar matéria já exaustivamente discutida.
Seu escopo, nos termos do art. 542[5] do CPPM, é sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, diferentemente do caso em comento, no qual se pretende rediscutir
os fundamentos estampados no Acórdão hostilizado.
Nesse sentido, bastante elucidativa a lição de MOSSIN[6], in litteris:
"A jurisprudência tem-se mantido firme no sentido de que os embargos de declaração são
inadmissíveis para propiciar o reexame de matéria de fato. Não se pode perder de vista, jamais,
que o fim processual último dos embargos de declaração é a correção de erro material havido no
acórdão, quer em matéria recursal, quer em termos de pedido originário. Seu objetivo é expurgar
dele as impurezas, acrisolando-o, para que o 'decisum' gere com eficiência seus devidos efeitos
jurídicos, sem que sobre ele paire alguma dúvida.". (Grifos nossos.)
No mesmo sentido, ensina NUCCI[7], ipsis litteris:
"1327. Reavaliação das provas e dos fatos: impossibilidade. Os
embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração
feita aos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso
exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão. (...) STJ: 'Segundo a moldura do art.
619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração consubstanciam
instrumento processual destinado a expungir do julgamento obscuridade,
ambiguidade ou contradição, ou ainda para suprir omissão sobre tema de

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2020 15:49:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149ca9afc
pronunciamento obrigatório pelo Tribunal, não se prestando para promover a
mera reapreciação do julgado. (...)' (Embargos de Declaração em HC 9.931-SP,
6ª T., rel. Vicente Leal, 16.12.1999, v.u., DJ 14.02.2000, p. 79). (...).". (Grifo
nosso.)
Em análise das Razões Recursais, verifica-se, de plano, que a Defesa não apontou
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no Acórdão. Ao contrário,
percebe-se a evidente pretensão do Embargante de provocar a reavaliação das provas e dos
fatos já exaustivamente debatidos pelo Plenário, o que acarretaria em novo julgamento do que
foi anteriormente decidido.
Com efeito, tal conduta não encontra guarida na jurisprudência deste Tribunal, conforme se
pode observar dos Embargos de Declaração nº 7000644-98. 2018.7.00.0000, de Relatoria do
eminente Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, julgado em 18.10.2018, in
verbis:
" EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS IN APELAÇÃO. DESERÇÃO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
AMBIGUIDADE NÃO VERIFICADAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
ARGUIDA PELA PGJM. ACOLHIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
AUSENTES. EMBARGOS REJEITADOS. Acolhe-se preliminar de não
conhecimento dos Embargos de Declaração, suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, uma vez que a Defesa utilizou-se
de via absolutamente inadequada para buscar a reforma do Acórdão
recorrido, sem apontar qualquer obscuridade, ambiguidade, omissão
ou contradição. Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão unânime.".
(Grifo nosso.)
Em sentido semelhante: Embargos de Declaração nº 7000323-29. 2019.7.00.0000, Relatora
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, julgado em 13.6.2019; Embargos
de Declaração nº 207-84.2015.7.00. 0000, Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, julgado em 17.12.2015 e Embargos de Declaração nº 115-27.2014.7.07.0007, Relator
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, julgado em 4.11.2015.
Diante do conteúdo esclarecedor da citada Ementa, não se vislumbram os requisitos exigíveis
a justificar o seguimento do instrumento aclaratório. Assim, não há como prosperar a oposição
dos Embargos, mesmo que apenas para fins de prequestionamento à admissibilidade de Recurso
Extraordinário.
Ante o exposto, acolho a preliminar, suscitada pela PGJM, de não conhecimento dos
presentes Embargos de Declaração por ausência de amparo legal.

[1] Art. 541 do CPPM: "Os embargos de nulidade ou infringentes do julgado serão
oferecidos juntamente com a petição, quando articulados, podendo ser acompanhados
de documentos".
[2] Art. 542 do CPPM: "Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que
entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso".
[3] Art. 609 do CPP: "Os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos
Tribunais de Justiça, câmaras ou turmas criminais, de acordo com a competência
estabelecida nas leis de organização judiciária. Parágrafo único. Quando não for
unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admitem-se embargos
infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 (dez) dias, a contar
da publicação de acórdão, na forma do art. 613. Se o desacordo for parcial, os
embargos serão restritos à matéria objeto de divergência".
[4] Art. 619 do CPP: "Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou
turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados
da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão".
[5] Art. 542 do CPPM: "Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que
entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso".
[6] MOSSIN, Heráclito Antônio. Comentários ao Código de Processo Penal: à luz da
doutrina e da jurisprudência. São Paulo: Ed. Manole, 2005. p. 1269.
[7] NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Militar comentado. São Paulo: Ed.
Revista dos Tribunais, 2013. p. 484.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2020 15:49:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149ca9afc